Tribunal: TJSP
Processo: 1007658-55.2023.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE COBRANÇA, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRATO FIRMADO EM 19/02/2010 - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA EM 19/02/2015 – DEMANDA PROPOSTA EM AGOSTO DE 2.023 - TERMO INICIAL PARA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AÇÃO DE COBRANÇA, O QUE SE DEU DIANTE DO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 205 DO CÓDIGO CIVIL – CONTRATO FIRMADO EM 19/02/2010 - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA EM 19/02/2015 – DEMANDA PROPOSTA EM AGOSTO DE 2.023 - TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE DÁ COM O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO POR OCASIÃO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA, COM O NORMAL PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO.